Tribunal: TJDFT
Processo: 0744076-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REMESSA AO NATJUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CARCINOMA METASTÁTICO. MEDICAMENTO PADRONIZADO OFF LABEL. LENVATINIBE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.656/1998 SOBRE PLANO DE SAÚDE AOS CONTRATOS ANTERIORMENTE FIRMADOS. TEMA 123 DO STF. MÉDICO ASSISTENTE. ESCOLHA DO TRATAMENTO. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Remessa ao NATJUS. Causa madura. Não obstante caiba ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC), o defeito não gera prejuízo processual capaz de causar de nulidade (art. 13, § 2o. da Lei n. 9.099/1995), pois é possível a consulta ao NATJUS na fase recursal. A demais, o julgamento da causa madura convalida eventual nulidade, na forma do art. 1013, § 3o., inciso II, do CPC (Acórdão 1107263 Órgão Julgador: 4a TURMA CÍVEL Relator: FERNANDO HABIBE). Preliminar afastada.2 – Contato de plano de saúde. Lei n. 9.656/1998. Contratos anteriores à Lei. Tema n. 123 do STF. Na forma do que restou decidido no Recurso Extraordinário no 945.634/RS do Supremo Tribunal Federal, “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.”3 – Fornecimento de medicamento. Escolha do tratamento. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O plano de saúde não pode estabelecer o tipo de tratamento a ser seguido, cuja incumbência é conferida ao próprio médico. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em arcar com a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, ainda que se trate de fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental (Tema Repetitivo n. 990 do STJ). Precedentes.4 – Danos morais. Para fixação dos danos morais, consoante entendimento do STJ, deve-se considerar a gravidade do fato, a extensão do dano e as demais circunstâncias do caso. Trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de doença grave, de modo que o valor fixado na origem (R$ 20.000,00) não destoa do que costumeiramente se fixa.5 – Recurso conhecido e desprovido.